Tribunal: TCU
Processo: 004.067/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial contra os Srs. Cícero Cavalcanti de Araújo; Eraldo Pedro da Silva e Jean Fábio Braga Cordeiro (ex-Prefeitos do município de São Luis do Quitunde/AL). Impugnação parcial de despesas referentes ao convênio 350/2007 (Siafi 635056) firmados com a Funasa. Execução da ação de Melhorias Sanitárias.

Inteiro teor:
Acórdão 2477/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir quitação ao Município de São Luís do Quitunde/AL (CNPJ 12.342.671/0001-10), ante o recolhimento do débito imputado por meio do item 9.3 do Acórdão 5272/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 76), consoante comprovantes acostados aos autos; b) enviar cópia do presente acórdão à Prefeitura de São Luís do Quitunde/AL e ao Fundo Nacional de Saúde, informando aos interessados que ele pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos pela Sediv/Seproc e pelo Ministério Público junto a este Tribunal. Data Evento D/C Valor 31/03/2011 D R$ 4.361,83 17/08/2015 D R$ 11.821,60 17/12/2019 C R$ 4.958,71 13/01/2020 C R$ 4.974,00 10/02/2020 C R$ 4.989,52 13/03/2020 C R$ 4.987,00 14/04/2020 C R$ 4.969,98 Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 26/12/2022 R$ 57,65 1. Processo TC- Processo 004.067/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.658/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.656/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.653/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.657/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.655/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.651/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Cicero Cavalcanti de Araujo (XXX.808.908-XX); Eficaz Construções e Empreendimentos Ltda - Epp (01.590.935/0001-38); Eraldo Pedro da Silva (XXX.077.704-XX); Jean Fábio Braga Cordeiro (XXX.740.604-XX); Município de São Luís do Quitunde (AL) (12.342.671/0001-10). 1.3. Órgão/Entidade: Município de São Luís do Quitunde (AL) 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Edson Ferreira Lima (11.668/OAB-AL), representando Eficaz Construções e Empreendimentos Ltda - Epp; Rodrigo Araujo Campos (8544/OAB-AL), Denis Guimaraes de Oliveira (8.403/OAB-AL) e outros, representando Eraldo Pedro da Silva; Deraldo Veloso de Souza (8.300/OAB-AL), Gustavo Ferreira Gomes (5865/OAB-AL) e outros, representando Jean Fábio Braga Cordeiro; Adeilson Teixeira Bezerra (4.719/OAB-AL), representando Cicero Cavalcanti de Araujo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.